Tribunal: TJDFT
Processo: 0038164-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÃNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPRCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS VERBAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
2. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Para que exista o dano estético é necessário que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível a ponto de causar na vítima sentimento de desgosto. Evidenciada a inexistência de alteração externa, incabível indenização a este título.
4. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, se a relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza contratual (contrato de transporte), aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
6. Apelação conhecida e não provida.